Tribunal: TJES
Processo: 5000244-53.2022.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000244-53.2022.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL MILER
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000244-53.2022.8.08.0039

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: DANIEL MILER

RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: PANCAS - 1ª VARA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, com pedido de restituição de valores c/c indenização por danos morais por Daniel Miler em face do Banco Cetelem S.A., por meio da qual o recorrente alegou que jamais celebrou os contratos de nºs 5183262785718, 2282817492318 e 15182290143417, imputados a si, razão pela qual busca a condenação da instituição financeira à devolução dos valores descontados, bem como à reparação pelos danos morais supostamente sofridos.

Em análise dos autos, o juízo
a quo
acolheu em parte os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos negócios jurídicos, condenando a recorrida à restituição dos valores indevidamente descontados do recorrente, e, finalmente, julgando improcedente o pleito de danos morais.

O recorrente pretende a reforma do
decisum
impugnado para ver reconhecido o direito à compensação por danos morais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada merece reforma para reconhecer, parcialmente, a existência do direito pleiteado no caso concreto
.

Explico:

No caso em exame, a instituição financeira não demonstrou a existência de contratação válida nem tampouco apresentou elementos que comprovassem o erro justificável, cometendo, portanto, ilícito indenizável.

Nesse sentido é o destaque feito pela sentença impugnada, segundo a qual “[...]
a parte requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe fora imposto em razão da inversão deferida (id 14191772) e do REsp n. 1.846.649/MA, na medida em que não demonstrou a autenticidade das assinaturas presentes nos pactos nºs 5183262785718, 2282817492318 e 15182290143417
” – ID 9015981.

Assim, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável, pois a indevida vinculação de contratos inexistentes à pessoa do recorrente, acompanhada da retenção de valores, configura situação que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, violando direitos da personalidade.

Portanto, merece reforma a sentença guerreada para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, para, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)